Tribunal: TJDFT
Processo: 0710560-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710560-51.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: DINAMAR CRISTINA PEREIRA ROCHA, DIANA MARIA ROCHA, JOSE LUIS ROCHA PEREIRA AGRAVADO: RAFAEL MISSEL CAEIRO, DORIMAR MARIA RAMOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por DINAMAR CRISTINA PEREIRA ROCHA, DIANA MARIA ROCHA, JOSÉ LUIS ROCHA PEREIRA contra a decisão de ID-origem 187348507, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília nos autos do processo de número 0704833-67.2018.8.07.0018. O Juízo da origem indeferiu o pedido de liquidação de sentença, nos seguintes termos: (...) Porquanto os peticionantes, muito embora sejam titulares das medidas constritivas anotadas no rosto dos autos, não integram a presente lide, não ostentando legitmidade, "in casu", para promover, em nome próprio, o prosseguimento deste feito, INDEFIRO os pedidos formulados na petição de ID no 187053419. Precluso este decisório, não havendo outros requerimentos, remetam-se os autos ao arquivo, observadas as cautelas de estilo. (...) Contra o pronunciamento supracitado, Dinamar Cristina Pereira Rocha, Diana Maria Rocha e José Luís Rocha Pereira interpõem Agravo de Instrumento. Narram que o processo da origem se trata de ação de reintegração de posse. Descrevem que ajuizaram processo de execução contra o autor da ação de reintegração de posse e que, no processo executivo, obtiveram a penhora no rosto dos autos dos direitos obtidos pelo autor da ação dos autos da origem. Expõe que o autor da ação, aparentemente, abandonou a causa e, mesmo assim, houve sentença reconhecendo o direito pleiteado pelo autor, a qual foi confirmada em segunda instância. Asseveram a inércia do autor em dar continuidade no feito e, por isso, apresentaram petição para o início da liquidação de sentença, a qual foi indeferida pelo Juízo da origem. Nas razões recursais, alegam que a decisão recorrida inadmitiu a intervenção de terceiros no feito e violou a literalidade do artigo 349 do Código Civil e a jurisprudência desta Eg. Corte de Justiça. Argumentam a sub-rogação dos direitos do autor, ante o deferimento da penhora no rosto dos autos. Dizem os recorrentes que a penhora no rosto dos autos altera subjetivamente a parte a quem deverá ser pago o montante da condenação. As partes agravantes sustentam ser titulares dos direitos obtidos pelo autor Rafael Missel Caeiro na ação ajuizada contra Dorimar Maria Ramos e, por isso, são partes legítimas para figurarem no polo passivo da presente ação de liquidação de sentença. Por fim, as partes recorrentes requerem que: a) seja o presente agravo de instrumento recebido e distribuído para o seu regular processamento, em seu efeito ativo, a fim de prosseguir o feito sem a necessidade de recolhimento das custas e despesas processuais; b) seja concedido efeito suspensivo ao presente agravo, de forma a que a decisão agravada não produza seus efeitos até o julgamento final deste recurso, especialmente, considerando o decurso de prazo prescricional; c) seja dado provimento ao presente agravo de instrumento a fim de reformar a r. decisão agravada, admitindo a intervenção de terceiros dos agravantes, com o fim de que se processe o pedido formulado na petição ID 187053419, pelos motivos expostos nas razões. Preparo regular (IDs 56991831, 56991832). Na decisão de ID 57124637, admiti o processamento do feito e indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Sobreveio petição de terceiros interessados alegando que, o bem em discussão versa sobre o imóvel (apartamento) localizado na sala 210, situada no 3o pavimento, entrada 26, Lote 3, da QRSW07, comércio local do SHCSW, Brasília/DF. Alegam que, o imóvel supracitado que fundamenta os argumentos do agravo de instrumento interposto encontra-se sub-rogado aos peticionantes que o penhoraram em 26/10/2020, conforme manifestação (ID 7547828) perante o juízo originário. Contam que, o imóvel citado se encontra em fase final de processo de adjudicação em seu favor. Mencionam que, já realizaram o pagamento do ITBI, o pagamento dos débitos relativos ao IPTU do imóvel, bem como já adimpliram o pagamento dos emolumentos cartorários. Argumentam, que resta configurado o pleno direito dos ora peticionantes sobre a posse e os direitos quanto ao imóvel em razão da precisa e caracterizada sub-rogação, nos termos do artigo 346 do Código Civil. Colacionam jurisprudência para abonar a sua tese. Aduz que, (in verbis): [...]deve se considerar que com a penhora deferida em favor dos peticionantes e consequente adimplemento de todas as obrigações do imóvel quanto ao registro e regularização de sua arrematação/adjudicação, subrogaram-se nos direitos do executado (Sr. Rafael Missel) quanto ao bem, razão pela qual foram transferidos para os peticionantes, a teor do disposto no art. 349/CC, “todos os direitos, ações, privilégios e garantias do” credor “primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores”.[...] Por fim, requerem: a) o não conhecimento do recurso interposto, visto que as agravantes não possuem legitimidade postulatória, quanto a execução dos créditos relacionados ao imóvel localizado na sala 210, situada no 3o pavimento, entrada 26, Lote 3, da QRSW-07, comércio local do SHCSW, Brasília/DF, tendo em vista a adjudicação do imóvel aos peticionantes, estes sim titulares de créditos frente a devedora ocupante do imóvel, e subsidiariamente, requerem o indeferimento do presente agravo. As contrarrazões não foram apresentadas. Sobreveio, despacho no ID 59019674, no qual intimei os agravantes para apresentar contrarrazões à petição dos terceiros interessados no ID 58141360. Os agravantes colacionaram petição de ID 59287003. Inicialmente, sustentam que os agravantes são titulares de penhora no rosto dos autos do processo em que houve a decisão agravada. Por este motivo, alegam que interpuseram o presente agravo de instrumento com o objetivo de que seja reformada a decisão, que, sob alegação de ilegitimidade, inadmitiu a intervenção deles no feito de origem, impossibilitando que pudessem promover a liquidação de sentença que deferiu, em favor do credor deles (Rafael Missel), direito a perceber pagamento de aluguel devido “desde a data da compra do imóvel (24/07/2015) até a efetiva desocupação”, obrigação a ser paga pela Sra. Dorimar Maria. Pontua que o imóvel no Sudoeste citado nos autos não está em fase final de adjudicação, conforme narram os terceiros. Expõem que (in verbis): [...] destaca-se que os fatos apontados pelos terceiros não versam sobre condições para conhecimento do Agravo de Instrumento, mas, supostamente, sobre mérito do recurso. Assim, não merece prosperar o pleito dos terceiros interessados pelo não conhecimento do recurso, posto que presentes as condições para seu acolhimento. Ademais disso, ainda que se analise a petição impugnada considerando o mérito, também não há de se reconhecer os argumentos apresentados; uma vez que a penhora do imóvel em favor deles em 2020; não tem o condão de elidir ou de transferir em favor deles a obrigação para que a Sra.Dorimar pague os aluguéis devidos pelo uso do imóvel, retroativamente a 2015, nos termos da sentença; nem sequer os torna titulares/proprietários do imóvel. Somando-se a isso, destaca-se que os agravantes têm a seu favor penhora no rosto dos autos em que tal direito foi reconhecido e constituído. [...] Por fim, pugnam-se pelo não acolhimento da manifestação dos terceiros e renovam o pedido para que seja conhecido e provido o agravo interposto, para que seja reconhecida a legitimidade para promover a liquidação da sentença do feito de origem. É o relatório. DECIDO Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Examinando os autos de origem, observa-se que a 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos no 0737440-87.2018.8.07.0001, enviou um ofício à 1a Vara Cível de Brasília, nos autos no 0704833-67.2018.8.07.0018, solicitando a desconstituição da penhora no rosto dos autos, com a sentença anexa, que foi proferida nos seguintes termos: É o relatório do necessário. Decido. Posto isso, homologo a desistência e extingo o processo, nos termos do art. 775 c/c art. 485 inciso VIII, ambos do CPC. Comunique-se ao Juízo da 1a Vara Cível de Brasília para a desconstituição da penhora no rosto dos autos do processo no 704833-67.2018.8.07.0018. As restrições que recaíram sobre os veículos de placas JHE2499 e NHH8691 foram retiradas conforme comprovante emitido pelo Renajud em anexo. Sem custas finais, haja vista que o feito se encontra em fase inicial. À falta de interesse recursal, desde logo declaro o trânsito em julgado. Em análise ao processo no 0737440-87.2018.8.07.0001 em que foi desconstituída a penhora, a parte exequente, ora agravante, colacionou petição no ID 197591320, manifestando a desistência do presente feito e requerendo a homologação do pleito. Sobreveio sentença em 24/05/2024, já citada alhures, na qual se desconstituiu a penhora no rosto dos autos no processo no 704833-67.2018.8.07.0018. Com relação ao pedido do mérito do presente recurso para admitir a intervenção de terceiros dos agravantes no processo no 0704833-67.2018.8.07.0018, com o fim de proceder o pedido formulado na petição ID de origem 187053419, observa-se que, no entanto, como a própria agravante solicitou a desistência do processo no 0737440-87.2018.8.07.0001, que posteriormente resultou na homologação da desconstituição da penhora e no envio de ofício ao processo da decisão agravada no 0704833-67.2018.8.07.0018, tem-se a perda superveniente do interesse recursal em relação à pretensão de alteração da decisão recorrida. Nesse sentido, trago à colação julgados desta egrégia Corte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. 1. "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. FEITO ORIGINÁRIO SENTENCIADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSOS NÃO CONHECIDOS. Tendo sido prolatada sentença no Feito originário, é certo que foi superada a causa de interposição de Agravo de Instrumento, bem como de Agravo Interno interposto em seu bojo, cujo objeto consistia na reforma de decisão que havia indeferido tutela de urgência vindicada pelo Autor. Por conseguinte, ante a superveniente perda do interesse recursal, impõe-se o não conhecimento dos referidos recursos. Agravo de Instrumento e Agravo Interno não conhecidos. Maioria." (Acórdão 1191513, 07000739520198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Relator Designado: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no PJe: 20/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 1.2. Hipótese em que sobreveio sentença nos autos de origem, extinto o cumprimento de sentença, o que enseja a perda de objeto dos recursos anteriores 2. Agravo interno e agravo de instrumento não conhecidos. (Acórdão 1390694, 07091047120218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 15/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) (Grifou-se). AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO. I. O agravo de instrumento é examinado em cognição sumária, de modo que prolatada a sentença, que encerra a atividade jurisdicional com cognição exauriente, fica prejudicada sua apreciação pelo Tribunal. II. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1406183, 07318052620218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) (Grifou-se.) Portanto, o provimento jurisdicional que resolve o mérito do processo originário, torna prejudicada a análise do agravo de instrumento, ante a perda superveniente do interesse em relação à tutela recursal vindicada. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se as formalidades previstas no artigo 250 do Regimento Interno do TJDFT (RITJDFT). Brasília, 13 de junho de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator